Tribunal: TJDFT
Processo: 0728456-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. CARÁTER ALIMENTAR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PENHORA SOBRE FATURAMENTO. ART.866 DO CPC. SUSPENSÃO DO PROCESSO. TEMA 769 STJ. NÃO APLICABILIDADE. ROL DO ART. 835 DO CPC. CABIMENTO DA PENHORA. QUANDO EXAURIDAS AS DILIGÊNCIAS PARA A LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A suspensão de que trata o TEMA 769 do STJ é restrita aos processos regidos pela Lei 6.830/1980, portanto, não aplicável indistintamente a todos os processos de execução.
2. A penhora do faturamento é medida excepcional (art. 866 do CPC), porém cabível, desde que esgotados os meios para satisfação do crédito (art.835, X, do CPC).
3. Recurso conhecido e não provido.